Tribunal: TJMT
Processo: 1048553-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO. BOMBEIRO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Mato Grosso Previdência - MTPREV, embora classificado como uma autarquia, não goza da mesma autonomia jurídica, encontrando-se totalmente subordinada ao Estado, como previsto no artigo 51, da Lei Complementar no 560/2014. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. 3- No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28, de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048553-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON DE ARRUDA - CPF: 482.720.351-20 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024